Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718586-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CINTHIA SANTOS DINIZ, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24202024, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CINTHIA SANTOS DINIZ, intime-se a cessionária requerente OMINI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto